Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-66.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004241-66.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE LIMA GUIMARAES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. PRETENSÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, EM RAZÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL EM POSIÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. ART. 20, III, DO CDC. NATUREZA DE DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26, DO CDC. VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORA CONTRATUAL. ENTREGA DENTRO DO PRAZO AJUSTADO, COM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a decadência do pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel, fundado na entrega de unidade em posição diversa da contratada, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposto atraso na entrega do imóvel, lucros cessantes, cláusula penal e danos morais.

II. Questões em discussão

Exame das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade da justiça, bem como análise (i) da aplicabilidade de prazo decadencial ou prescricional ao pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel, e (ii) da existência ou não de mora na entrega do imóvel, com eventual repercussão nos pedidos indenizatórios.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentaram, de forma clara e direta, os fundamentos da sentença, especialmente no tocante ao reconhecimento da decadência e à improcedência dos pedidos indenizatórios.

Rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por não haver elementos concretos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte recorrente.

O pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel, formulado em razão da divergência na posição solar da unidade entregue, possui natureza de direito potestativo, nos termos do art. 20, III, do CDC, estando, portanto, sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, contado da data da imissão na posse.

Caracteriza-se como vício aparente ou de fácil constatação, sendo aplicável, portanto, a regra de decadência consumerista, não se confundindo com pretensão indenizatória de natureza reparatória, que se submete ao prazo prescricional.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora foi imitida na posse em 17/09/2018 e ajuizou a demanda apenas em 21/07/2021, configurando-se, assim, a decadência da pretensão relativa ao abatimento do preço.

Quanto aos pedidos indenizatórios por suposto atraso na entrega do imóvel, restou comprovado que a entrega ocorreu dentro do prazo contratual, considerado inclusive o prazo de tolerância de 180 dias, cláusula válida e aceita pela jurisprudência.

Ausente o inadimplemento contratual, não subsiste qualquer fundamento para a responsabilização civil da parte ré, razão pela qual são inexigíveis indenização por lucros cessantes, cláusula penal ou danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O pedido de abatimento proporcional do preço, fundado na entrega de imóvel em posição diversa da contratada, possui natureza de direito potestativo, sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, contado da data da imissão na posse. Não configurado atraso na entrega do imóvel quando respeitado o prazo contratual, acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, válida e eficaz, afasta-se a pretensão indenizatória fundada em suposto inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 20, III, e 26, II e §1º; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1534831/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/02/2018, DJe 02/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004241-66.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JAQUELINE LIMA GUIMARAES DOS ANJOS
e como apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator